Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE PRECATÓRIO. REDUÇÃO SUPERVENIENTE DO VALOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CEDENTE ORIGINÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARCIAL PROVIMENTO PARA AJUSTE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
I. Caso em exame:
1. Ação de indenização proposta por cessionário de fração de precatório judicial que, após retificação do valor homologada judicialmente, teve frustrada a compensação tributária pretendida. A parte autora alegou prejuízo financeiro e pleiteou a responsabilização do cedente originário com base no art. 295 do Código Civil.
II. Questão em discussão:
2. Verificação da existência de responsabilidade civil do cedente originário de crédito por título oneroso, diante da posterior redução do valor do precatório cedido, e definição do termo inicial da correção monetária sobre a indenização devida.
III. Razões de decidir:
3. Comprovada a cessão originária realizada pelo réu e a cadeia de transmissões até o autor, restou caracterizada a frustração do aproveitamento do crédito por insuficiência do saldo final do precatório, homologado judicialmente em 2021. A responsabilidade do cedente originário está amparada no art. 295 do Código Civil, por se tratar de obrigação objetiva quanto à existência do crédito no momento da cessão.
4. Mantida a condenação ao pagamento da indenização, mas ajustado o termo inicial da correção monetária, que deve incidir a partir do ajuizamento da ação, evitando-se duplicidade de atualização já considerada no valor fixado.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para fixar o termo inicial da correção monetária.
Legislação citada: Código Civil, arts. 286 a 298, 295 e 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.